Tribunal: TJDFT
Processo: 0723852-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0723852-11.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JURCELIO SOARES MENDES PACIENTE: JURCELIO SOARES MENDES AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nomeio a Defensoria Pública para assistir os interesses do impetrante paciente, devendo acrescentar o que entender necessário à petição inicial, bem como instruir o feito com os documentos necessários ao exame do suposto constrangimento ilegal. Intime-se. Dê-se vista. Brasília BRASÍLIA-DF, 26 de julho de 2021 16:42:26. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora